Tribunal: TJDFT
Processo: 0700588-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DESPACHO Intime-se a parte recorrida para manifestar-se sobre o Agravo Interno (ID 16671141), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, em atenção ao art. 32, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Brasília, 21 de junho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito